Tribunal: STF
Processo: AI 813634
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FALÊNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ACIONISTAS CONTROLADORES. ATOS IRREGULARES. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    Não há matéria constitucional a ser discutida em processo em que a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    O Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.



    Agravo regimental a que se nega provimento.